Tribunal: TJBA
Processo: 8001104-80.2025.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001104-80.2025.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: EMERSON DGENAR SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO DOS SANTOS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITOS SOCIAIS.
FÉRIAS, TERÇO DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO.
TEMAS/STF 916 E 551.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município Recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança. A decisão reconheceu a nulidade do contrato temporário devido a sucessivas renovações entre os anos de 2017 e 2024 e condenou o Município ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, respeitado o prazo de prescrição quinquenal. A parte Recorrida exerceu a função contínua de vigilante escolar noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o prolongamento do contrato temporário por oito anos causa a nulidade do vínculo com a Administração Pública; (
ii
) estabelecer se a nulidade contratual garante o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; e (
iii
) verificar se o desvirtuamento da contratação assegura o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação por tempo determinado para atender necessidade provisória e excepcional deve respeitar limites de tempo rigorosos. A manutenção de uma pessoa prestando serviços essenciais e rotineiros de segurança escolar, por meio de renovações sucessivas que totalizam oito anos de vínculo, descaracteriza a excepcionalidade do contrato e torna o ato nulo por violação à regra do concurso público.

4.
A declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado de maneira irregular com o poder público não afasta o direito da pessoa ao recebimento das quantias relativas aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Este direito é amparado pela lei e confirmado pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, visando impedir o enriquecimento sem justa causa do ente público.

5.
O poder público que desvirtua o contrato temporário ao longo de vários anos não pode usar essa irregularidade para deixar de pagar direitos trabalhistas básicos. A jurisprudência vinculante obriga o pagamento de décimo terceiro salário e férias com o acréscimo de um terço nos casos em que a prorrogação indevida do contrato está comprovada, pois estes são direitos sociais fundamentais.

6.
A comprovação da prestação contínua de serviços feita por meio de fichas financeiras emitidas pela própria Administração Pública transfere para o Município o dever processual de comprovar que os pagamentos exigidos no processo foram feitos. A ausência de apresentação de recibos pelo ente público confirma os fatos apresentados na cobrança judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento: "1. A renovação sucessiva e ininterrupta de contrato temporário de prestação de serviços para exercício de função ordinária desvirtua o caráter excepcional do vínculo e acarreta a sua nulidade legal. 2. A nulidade do contrato temporário assegura o direito aos depósitos referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 3. O desvirtuamento da contratação temporária garante ao trabalhador o recebimento dos direitos sociais fundamentais consistentes em férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº 8001104-80.2025.8.05.0265, em que figura como apelante
o

MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
e, como parte
apelada
,
EMERSON DGENAR SANTOS DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER

DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, _____ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça